Tribunal: TCU
Processo: 038.680/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18311/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que a falha quanto à ausência de aviso prévio para a retomada da licitação, após sua suspensão, não resultou em prejuízos aos licitantes ou ao andamento do certame; Considerando que a empresa vencedora da licitação ofertou e negociou lance inferior ao valor estimado pela Caixa, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; encerrar o processo e arquivar os autos, enviar cópia desta decisão, bem como da instrução da Selog (peça 16), ao representante e à Caixa Econômica Federal - Centralizadora Nacional de Contratações em São Paulo - SP (CECOT/Caixa), expedindo-se a ciência proposta nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.680/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Lucas Amaral da Silva (56.158/OAB-DF) e Leonardo Martins Oliveira Cavalcante (18.554/OAB-DF), representando Emibm Engenharia e Inovacao Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal - Centralizadora Nacional de Contratações em São Paulo - SP (CECOT/Caixa), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no pregão eletrônico 148/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: o retorno da sessão pública do certame em 26/7/2021, após suspensão temporária, sem expedição de aviso prévio em prazo razoável, contraria a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2751/2013-TCU-Plenário e 3486/2014-TCU-Plenário.